Tribunal: TJMT
Processo: 0008261-18.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008261-18.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESDA LOPES DE FARIAS - CPF: 547.852.351-87 (APELANTE), EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 693.623.781-91 (ADVOGADO), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o cumprimento individual de sentença coletiva proposta contra o Estado de Mato Grosso, sob fundamento de abandono da causa, com base nos incisos II e III do art. 485 do CPC. A autora sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, conforme exige o § 1º do referido artigo, e requer o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa foi válida à luz da ausência de intimação pessoal da parte autora, nos termos exigidos pelo art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo com base no abandono da causa exige o cumprimento de requisitos formais previstos no art. 485, § 1º, do CPC, especialmente a intimação pessoal do autor com prazo para manifestação, sob pena de nulidade da sentença.

4.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 240, condiciona a extinção por abandono à intimação pessoal do autor, ainda que o patrono tenha sido anteriormente intimado.

5.

O abandono da causa deve ser interpretado como ato voluntário do autor, o que exige prova da ciência direta da parte acerca da paralisação do feito, sendo insuficientes intimações meramente eletrônicas ou dirigidas ao advogado.

6.

No caso concreto, não houve a intimação pessoal da autora, tampouco a advertência legalmente exigida quanto à consequência da inércia, o que inviabiliza a extinção do feito e configura cerceamento de defesa.

7.

A doutrina especializada e a jurisprudência reiterada do STJ reforçam que o descumprimento dessa formalidade gera nulidade absoluta da sentença extintiva.

8.

Dessa forma, impõe-se a anulação da sentença para assegurar à parte autora o exercício do contraditório e o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor, com advertência expressa sobre as consequências da inércia, sob pena de nulidade da sentença.

2.

A intimação apenas do patrono ou por meio eletrônico não supre a exigência legal prevista no art. 485, § 1º, do CPC.

3.

O abandono da causa deve ser comprovado mediante demonstração da desídia da parte autora, após esgotados os meios legais de intimação pessoal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, II, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2150679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.03.2023, DJe 31.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.08.2019, DJe 27.08.2019.

TJMT, Apelação Cível n.º 1016929-74.2022.8.11.0055, Rel. Des. Ana Cristina Silva Mendes, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.09.2025, DJE 05.09.2025; TJMT, Apelação Cível n.º 0001773-83.2017.8.11.0105, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.08.2025, DJE 25.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Esda Lopes de Farias contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que extinguiu sem resolução do mérito, o cumprimento de sentença coletiva, movido em desfavor do Estado de Mato Grosso, com base no art. 485, incisos II e III, do CPC, por suposta inércia da parte Autora.

A Apelante, assevera, em síntese, que o Juízo singular proferiu sentença omissa, porquanto não considerou a ausência de intimação pessoal da parte autora, requisito essencial à extinção por abandono.

Afiança que houve violação ao contraditório, nos termos do artigo 10 do CPC.

Informa que os documentos solicitados já teriam sido juntados pelo próprio Estado.

Afirma, por fim, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige intimação pessoal da parte, e não apenas do patrono.

Dessa feita, pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação.

Em suas contrarrazões, a parte recorrida requer o desprovimento do recurso. (id. 311791381).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a insurgência da parte Requerida, ora Apelante, se dá com relação à sentença que extinguiu o cumprimento da senteça, sem resolução de mérito, fundamentando a decisão no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob alegação de abandono da causa

Os fatos que originaram a presente demanda remontam ao ano de 1994, quando da conversão da moeda Cruzeiro Real em URV (Unidade Real de Valor), ocasião em que a Apelante, servidora pública estadual, teria direito à incorporação de diferenças remuneratórias decorrentes da referida conversão monetária.

O presente feito constitui cumprimento de sentença coletiva que reconheceu o direito à incorporação do percentual de 11,98% nos vencimentos dos servidores públicos estaduais. Iniciada a liquidação de sentença por arbitramento, o perito judicial solicitou documentos necessários à elaboração do laudo pericial em 27 de novembro de 2019.

Em 6 de dezembro de 2019, a Apelante foi intimada para apresentar a documentação solicitada pelo
expert
, permanecendo inerte.

Nova determinação judicial foi expedida em 20 de abril de 2022, estabelecendo prazo de dez dias para juntada dos documentos necessários à comprovação do direito, sob pena de anuência e concordância tácita com eventual impossibilidade de fazê-lo para fins de inversão do ônus da prova.

Confere-se que o prazo transcorreu sem manifestação da parte autora, que somente se manifestou nos autos em 2 de agosto de 2022.

Em 14 de setembro de 2022, nova decisão judicial determinou a intimação da Apelante para apresentar a documentação solicitada pelo perito, advertindo sobre a atribuição do ônus probatório à parte interessada, ou informar a impossibilidade de acesso aos documentos.

Novamente o prazo transcorreu sem qualquer manifestação da Recorrente, permanecendo o processo paralisado por período superior a dois anos.

Assim, diante da inércia processual, o Juízo singular prolatou a sentença, extinguindo o processo sem resolução do mérito, fundamentando a decisão na inércia da parte autora e na configuração de abandono da causa, nos termos dos incisos II e III do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Dessa decisão, se insurge a parte apelante.

Pois bem.

A questão controvertida cinge-se à verificação da regularidade procedimental da extinção do processo por abandono da causa, notadamente quanto ao cumprimento das formalidades legais previstas no parágrafo primeiro do artigo 485 do Código de Processo Civil.

O ordenamento jurídico brasileiro estabelece critérios rigorosos para a extinção do processo sem resolução do mérito, especialmente quando se funda em alegado abandono da causa pelo autor.

A
ratio legis
dessa exigência reside na necessidade de preservação do direito fundamental de acesso à justiça e do princípio da segurança jurídica, impedindo que processos sejam extintos de forma precipitada ou sem observância das garantias processuais mínimas.

O parágrafo primeiro do artigo 485 do Código de Processo Civil estabelece expressamente que "nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias".

A interpretação sistemática deste dispositivo, conjugada com os parágrafos segundo e terceiro do mesmo artigo, revela que o legislador condicionou a extinção por abandono ao cumprimento de formalidades específicas destinadas a oportunizar ao autor a correção da omissão processual.

Nessa esteira, a conjugação dos dispositivos legais evidencia que a extinção por abandono exige, como pressuposto inafastável, a intimação pessoal do autor para suprir a falta processual no prazo determinado em lei.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento, conforme se extrai da Súmula 240, que dispõe: "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu".

Dessa forma, inexistindo nos autos a comprovação da intimação pessoal para os fins previstos na norma, a sentença deve ser anulada, eis que a omissão da intimação pessoal inviabiliza a regularização da falha processual pelo autor, configurando cerceamento de defesa.

Assim, a decisão deve ser anulada para oportunizar ao apelante o cumprimento do requisito processual.

A doutrina especializada é uníssona ao interpretar que a extinção por abandono exige a intimação pessoal do autor, com a expressa advertência das consequências do descumprimento. Como bem ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. [...] O termo inicial do prazo ocorre com a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo." (Código de Processo Civil Comentado, 2ª ed., RT, p. 670).

No mesmo sentido, leciona Fredie Didier Jr.:

"A extinção do processo por abandono exige, além do decurso de prazo superior a 30 dias sem manifestação, a intimação pessoal do autor para impulsionar o processo, sob pena de nulidade da decisão extintiva."

(Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, Ed. JusPodivm, 2018, p. 693).

Veja-se que, a obrigatoriedade da intimação pessoal do autor está diretamente vinculada ao fato de que o abandono da causa pode, em diversas ocasiões, derivar de falhas na condução do processo por parte do advogado, alheias ao conhecimento da parte representada. Por isso, é imprescindível que sejam esgotados todos os meios de comunicação com o autor, antes de qualquer decisão que implique a extinção do feito sem julgamento do mérito.

Ademais, o Colendo STJ tem reiteradamente decidido que a extinção do processo por abandono deve ser precedida de intimação pessoal do autor, sob pena de nulidade da decisão extintiva. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. EXEGESE DO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" ( AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, R elator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2150679 DF 2022/0181672-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado. 2. Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa. 3. A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973). 4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. 5. Agravo interno provido para, alterando a fundamentação do julgado, negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1703824 PR 2017/0247303-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019)

Dessa forma, a cassação da sentença é medida que se impõe.

A propósito, colaciona-se a jurisprudência deste Sodalício, sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. INTIMAÇÃO MERAMENTE INFORMATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por abandono de causa.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se estavam presentes os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, e da Súmula nº 240 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa exige o cumprimento de requisitos legais previstos no art. 485, III e § 1º, do Código de Processo Civil, notadamente a intimação pessoal do autor para suprir a omissão no prazo legal. Ademais, conforme a Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça, tal extinção depende de provocação da parte ré.

4. No caso concreto, não se verifica qualquer ato pendente de impulso processual a cargo da Apelante, tampouco sua inércia, havendo cumprimento regular da sentença com expedição e pagamento de RPV e honorários.

5. As intimações existentes eram meramente informativas, não exigindo providência da parte, o que afasta a caracterização do abandono da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A extinção do processo por abandono da causa exige a inércia da parte autora quanto a diligências que lhe incumbem. A ausência de manifestação em face de intimação meramente informativa não caracteriza abandono da causa.”.

________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2112363/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 20.11.2023; STJ, AgInt no REsp 1466279/MS, relator Ministro Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 21.11.2017.

(N.U 1016929-74.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANA CRISTINA SILVA MENDES, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL SEM ADVERTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, ao entender configurado o abandono da causa diante da ausência de manifestação da parte exequente após intimações para impulsionar o feito. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência da necessária intimação pessoal com advertência quanto às consequências da inércia, conforme exige o art. 485, §1º, do CPC, requerendo o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção da execução fiscal por abandono da causa quando a intimação pessoal da Fazenda Pública não foi acompanhada de advertência expressa sobre a possibilidade de extinção do feito.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §1º do CPC, exige a intimação pessoal da parte autora, com expressa advertência, e posterior inércia injustificada.

4. A ausência da referida advertência impede o reconhecimento válido do abandono da causa, sendo imprescindível para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

5. A jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso exige a dupla intimação da Fazenda Pública, sendo a segunda acompanhada de advertência clara e específica sobre as consequências do não atendimento.

6. No caso, embora a parte exequente tenha sido intimada três vezes, nenhuma dessas intimações veio acompanhada da advertência legalmente exigida, o que compromete a validade da sentença extintiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção da execução fiscal por abandono da causa exige a intimação pessoal da Fazenda Pública com advertência expressa sobre a possibilidade de extinção do feito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1º. Lei n.º 11.419/06, art. 9°, § 1°.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1750306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 17.10.2019; STJ, AgInt no AREsp n. 2.474.386/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 15.4.2024; TJMT, N.U 1035686-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.4.2025.

(N.U 0001773-83.2017.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 25/08/2025)

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação de Esda Lopes de Farias, para anular a sentença proferida nos autos, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025